Tribunal: TCU
Processo: 004.797/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3944/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.797/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Gabriel Pereira Oliveira (XXX.225.117-XX); Davy Coelho Martins (XXX.502.527-XX); Fabio de Andrade Goncalves (XXX.712.158-XX); Gabriela Fortes Alves Quaresma (XXX.022.358-XX); Gabriela dos Santos Silva (XXX.482.428-XX); Guilherme da Costa Azevedo Freitas (XXX.851.987-XX); Lucas Ornellas Moreira Santos (XXX.539.597-XX); Marcelle Pereira da Silva (XXX.470.377-XX); Marcos Vinicius de Lima Oliveira Fonseca (XXX.727.577-XX); Mariana dos Santos Gomes (XXX.614.317-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.